Tribunal: CARF
Processo: 11128.726700/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2008 a 29/04/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726700/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.295 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2008 a 29/04/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726700/2012-50
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726700/2012-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata-se de auto de infração lavrado em 18/12/2012 para aplicar multa prevista no Art.
107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003, pela não
prestação de informações sobre veículo ou carga transportada, constituindo-se um
crédito tributário no valor de R$110.000,00.
Segundo o relatório contido no Auto de Infração a Impugnante não informou os dados
de embarque na exportação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela RFB
nos termos do Art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, com a
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
Conforme planilha anexa ao presente Auto de Infração, elaborada a partir das
informações extraídas do Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, e as
telas anexadas, constata-se, para as Declarações de Exportações ali relacionadas, que a
empresa de transporte em referência informou os dados de embarque correspondentes
após o prazo de 7 dias previsto na legislação.
De acordo com o inciso I do Art. 39 da IN SRF no 28/1994, a data de embarque da
mercadoria nas exportações por via marítima é “a data da cláusula ‘shipped on board’
ou equivalente, constante do Conhecimento de Carga”. Ao descumprimento da
obrigação acessória de que trata o Art. 37 da IN SRF no 28/1994, aplica-se a multa
prevista no Art. 107,inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pela Lei no 10.833/2003.
A Impugnante ostenta em sua defesa administrativa a ilegitimadade passiva, pois a
fiscalização impôs a penalidade à agência marítima sem amparo legal. Afirma que a
obrigação de prestar as informações é do transportador ou agente de carga, mas nunca
da agência marítima. Qualquer equiparação de uma agência de navegação à empresa de
transporte internacional ou agente de carga para aplicação de penalidade configura
extrapolação do poder regulamentar. Adiciona que o prazo previsto no Art. 56 da IN
SRF n° 28/92 (10 dias) para o exportador registrar a DDE é incompatível com o prazo
do Art. 37 (7 dias) para o transportador informar os dados de embarque. Argui a
denúncia espontânea prevista no Art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN) para
afastar a penalidade, alegando que a infração apontada foi informada à autoridade
aduaneira antes do início do procedimento fiscal. Requer, por fim, que seja reconhecida
a improcedência do auto de infração.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2008 a 29/04/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação se equipara ao transportador estrangeiro quanto à obrigação de
prestar as informações sobre as cargas que for responsável.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726700/2012-50

DENUNCIA ESPONTÂNEA.
Não cabe denúncia espontânea por desumprimento de obrigação acessória.
MULTA POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO COM ATRASO.
Cabe a multa prevista no Art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei n° 37/66 ao transportador que
não prestar as informações no prazo e na forma estabelecidos pela RFB sobre as cargas
por ele trasnportadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário arguindo os seguintes
pontos de defesa:
A. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGÊNCIAS MARÍTIMAS PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS AUTUAÇÕES RELACIONADAS À
PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI No 37/66
B. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS À
RECORRENTE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 138 DO CTN E DO § 2o DO ARTIGO
102 DO DECRETO-LEI No 37/66
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Não
foram arguidas preliminares.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais) devido ao descumprimento da obrigações acessórias de prestar
informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alíneas "e", do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Legitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agência
de navegação marítima, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726700/2012-50

forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada.
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726700/2012-50

Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo não haver dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo
no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva visto
ser o agente marítimo representante do transportador estrangeiro.
Denúncia Espontânea
Alega o recorrente esta amparado pela redação dada ao §2o, do art. 102, do
Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350,
de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, não assiste razão a
reclamante, face ao que de forma ampla encontramos em solução de consulta, súmula e
precedentes do CARF, reproduzidos na sequência.
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726700/2012-50

Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
não fazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726700/2012-50

deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102
do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento
de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação
de informação à administração aduaneira relativa à carga transportada. (grifos
meus)
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Diante do exposto, conheço do Recurso e no mérito nego-lhe provimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 313
DF CARF MF
Original